Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELACIONADA À APLICAÇÃO DA PENALIDADE. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que reconheceu “a prescrição da pretensão do réu quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, relacionado ao auto de infração no Y001349135”.
2. O réu/recorrente alega que o juízo a quo não se atentou ao pedido e a causa de pedir, uma vez que a demanda objetiva reconhecer a incompetência do DER-DF pela autuação do autor, porquanto realizada em via de competência do DETRAN-DF. Que foi violado o princípio da não surpresa, ante a ausência de prévia oitiva das partes. No mérito, sustenta que a autuação foi absolutamente regular, inexistindo nulidade por incompetência do órgão autuador. Pugna pela cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 60089961). A parte recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada em qualquer fase processual, não estando sujeita a preclusão.
5. Segundo os artigos 10 e 487, parágrafo único, ambos do CPC, a prescrição não será reconhecida, em grau algum de jurisdição, sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
6. No caso, o autor ajuizou ação pleiteando a declaração de nulidade do auto de infração no Y001349135, sob o argumento de incompetência do órgão autuador (ID 60089813 - Pág. 4). Em contestação, o réu/recorrente informou que a aplicação da penalidade da suspensão do direito de dirigir não foi aplicada ao condutor infrator (ID 60089830), enquanto o autor, em réplica, alegou a prescrição da pretensão do réu quanto à aplicação da penalidade (ID 60089836). E ao réu não foi oportunizado o contraditório quanto à alegação de prescrição.
7. Destarte, para garantir o devido processo legal, a sentença deve ser desconstituída para oportunizar a manifestação da parte quanto à alegada prescrição da pretensão do réu relacionada à aplicação da penalidade - auto de infração no Y001349135 (ID 60089836).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o retorno ao juízo de origem, de forma a assegurar o regular contraditório das partes.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).